Tribunal: TJMT
Processo: 1068660-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. LAUDO MÉDICO DECLARATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. JUROS MORATÓRIOS APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave tem como termo inicial a data da comprovação da doença, sendo o laudo médico oficial ato meramente declaratório.
2. A restituição do indébito tributário submete-se à prescrição quinquenal.
3. A taxa SELIC, como índice único de atualização a partir da EC no 113/2021, não afasta a incidência de juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068660-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARLENE PEREIRA BRAGA - CPF: 285.813.001-97 (RECORRIDO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 353.758.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026.) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir parcialmente quanto aos consectários da repetição de indébito tributário. Por simetria, devem ser observados os mesmos critérios adotados pelo Estado para atualização do crédito tributário: IGP-DI até 30/04/2021, IPCA a partir de 01/05/2021 e, desde 09/12/2021, SELIC como índice único, sem afastar o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ, que reservam os juros moratórios ao período posterior ao trânsito em julgado. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026.) DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao douto Relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado
no 1068660-72.2025.8.11.0001

Recorrente (s): Estado de Mato Grosso

Recorrido (s): Marlene Pereira Braga

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente fazendário em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para reconhecer o direito da parte autora à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave, bem como para condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da isenção do imposto de renda e, consequentemente, da restituição dos valores descontados indevidamente deve corresponder à data do diagnóstico da moléstia grave ou ao momento da emissão do laudo médico oficial que reconheceu administrativamente a enfermidade; (ii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à repetição de indébito tributário, especialmente quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos adotados na decisão recorrida, sendo incabível o não conhecimento do recurso quando houver insurgência minimamente apta a viabilizar o controle jurisdicional da decisão impugnada.

4.

A simples reiteração de argumentos anteriormente apresentados no curso do processo não conduz, por si só, ao reconhecimento de violação ao princípio da dialeticidade, desde que tais argumentos se mostrem aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

5.

A parte autora é portadora de neoplasia maligna, enfermidade expressamente contemplada no rol de moléstias graves previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.

6.

O laudo médico pericial oficial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária do Mato Grosso Previdência – MTPREV declarou expressamente que a parte promovente é portadora da referida enfermidade desde 30/09/2008.

7.

O laudo médico oficial invocado pelo ente recorrente não estabelece o surgimento da enfermidade na data de sua emissão, mas apenas reconhece, em caráter declaratório, a existência de patologia previamente instalada, indicando expressamente como marco temporal do diagnóstico a data de 30/09/2008.

8.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 corresponde à data da comprovação da moléstia grave, mediante diagnóstico médico, e não ao momento em que a Administração Pública reconhece formalmente tal condição em procedimento administrativo.

9.

A declaração do direito à isenção pode retroagir à data em que comprovada a existência da moléstia grave, uma vez que o laudo médico possui natureza meramente declaratória, limitando-se a reconhecer situação clínica preexistente.

10.

A restituição do indébito tributário permanece submetida à limitação decorrente da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 85, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando não negado o próprio direito reclamado.

11.

Embora o direito material à isenção remonte ao momento do diagnóstico da enfermidade, a repetição dos valores descontados indevidamente restringe-se às parcelas exigidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

12.

Antes da superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, a matéria atinente aos critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública encontrava-se pacificada no sentido de que a correção monetária deve observar o IPCA-E, conforme o Tema 810 do STF, e os parâmetros sistematizados no Tema 905 do STJ.

13.

Com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, passou a incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a Taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora.

14.

Em se tratando de repetição de indébito tributário, subsiste norma específica de direito material que disciplina o termo inicial da mora estatal, porquanto o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem que os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição.

15.

A Emenda Constitucional no 113/2021 unificou o índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, mas não alterou o momento jurídico de constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo Código Tributário Nacional.

16.

Até o trânsito em julgado da decisão definitiva, incide exclusivamente correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar do desembolso, vedada a incidência de juros de mora nesse período.

17.

A partir do trânsito em julgado, incide unicamente a Taxa SELIC, como índice único, compreendendo correção monetária e juros de mora, até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial da isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave corresponde à data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não à data da emissão do laudo médico oficial que reconheceu administrativamente a enfermidade. 2. O laudo médico oficial possui natureza meramente declaratória, limitando-se a reconhecer situação clínica preexistente. 3. A restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda submete-se à prescrição quinquenal, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 4. Na repetição de indébito tributário, até o trânsito em julgado da decisão definitiva incide exclusivamente correção monetária pelo IPCA-E, a contar do desembolso, vedada a incidência de juros de mora nesse período. 5. A partir do trânsito em julgado, incide unicamente a Taxa SELIC, como índice único, compreendendo correção monetária e juros de mora, até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; Lei no 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no PUIL 3256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, AgInt no PUIL 3.606/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 15/10/2024, DJe 17/10/2024; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 188; STF, RE 870.947/SE, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, N.U 1019178-52.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Aristeu Dias Batista Vilella, Gabinete 3, Terceira Turma, j. 24/02/2026, DJE 27/02/2026; TJMT, N.U 1012644-66.2019.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11/07/2024, DJE 12/07/2024; TJMT, N.U 1036068-43.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024, DJE 08/08/2024; TJMT, N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 22/09/2025, DJE 29/09/2025; TJMT, N.U 1011768-46.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025, DJE 05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026